Tribunal: STF
Processo: HC 235936
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    ““Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 16):



    [...]



    O paciente teve prisão em flagrante convertida em preventiva por possível prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega ilegalidade da prisão preventiva diante da falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos elencados nos art. 312 do CPP, argumentando que o paciente goza de boas condições pessoais.



    Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, possa o paciente aguardar em liberdade o julgamento final do writ, sendo revogada a prisão preventiva.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta da decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 147-149):



    Consta que no dia 22/08/2023 policiais militares receberam denúncias dando conta da prática de tráfico de drogas e desmanche de veículos. Os informantes anônimos noticiaram, ainda, que no local havia uma motocicleta furtada, a qual estava de posse de Pedro Vítor Rodrigues Guimarães e Luiz Gabriel Maciel Muniz.



    De posse de tais informações, a guarnição se deslocou até o local indicado, onde puderam visualizar, por cerca de trinta minutos, movimentação típica de trafico de drogas por parte de dois indivíduos que, ao avistarem a presença policial, tentaram empreender fuga em uma motocicleta.



    Iniciada perseguição policial, os indivíduos foram alcançados e qualificados como os ora autuados.



    Durante busca pessoal, foram encontrados com o autuado Pedro dois aparelhos celulares e quantia em dinheiro.



    Ao retornaram até o local onde os flagrados foram vistos inicialmente, foram localizadas cinco buchas de substâncias entorpecentes semelhantes a haxixe, as quais foram dispensadas durante a fuga.



    No imóvel onde os agentes foram vistos foram encontradas diversas peças de motocicletas, uma chave mixa e, com o auxílio de cão farejador, mais substâncias análogas a haxixe, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e a chave de um veiculo Toyota Corolla que estava parado na porta da casa.



    Neste momento, pessoas que estavam próximas ao local que não quiseram se identificar por medo de represálias, chamaram o policial militar Marconi Gabriel Ferraz Leite e revelaram que um veiculo que estava na porta da residência seria utilizado pelos autuados.



    Em buscas no citado automóvel, mais substâncias semelhantes à haxixe foram encontradas.



    A prisão preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública visa impedir que o investigado, solto, continue a delinquir, existindo, pois, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento judicial definitivo haja vista a inclinação reiterada do agente para a prática de crimes.



    Em que pese a primariedade dos autuados, conforme se extrai das folhas de antecedentes criminais acostadas ao expediente (Id 9900093252 e 9900093268), o autuado Luiz Gabriel foi preso em flagrante em 14/03/2023 pela suposta prática do crime de receptação e Pedro Vitor em 25/02/2023 pela suposta pratica do crime de furto qualificado, sendo a ambos concedido beneficio da liberdade provisória, restando configurada, portanto, a hipótese do art. 313, II, do CPP, bem como a inviabilidade de concessão do qualquer medida diversa da prisão ante a reiteração criminosa.



    Este fato está a demonstrar que os autuados se dedicam à atividade criminosa.



    Pela mesma razão, vê-se que a aplicação de medida diversa da prisão não surtiria nenhum efeito.



    Assim, considerando que o conceito de garantia da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos; considerando a gravidade do delito e que a conveniência da medida de prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa, entendo que estão presentes todos os requisitos da prisão preventiva.



    Posto isso, presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do CPP, e tendo em vista a inadequação/insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 310, II, do diploma supracitado, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de Luiz Gabriel Maciel Muniz e Pedro Vitor Rodrigues Guimarães.



    Já o voto condutor do acórdão recorrido, assim fundamentou a manutenção do decreto prisional (fls. 18-21):



    [...] Colige-se dos autos (doc. n.º 02, p. 09/10) que, supostamente, policiais militares receberam informações de que o local em que o paciente e o coinvestigado se encontravam era um ponto de venda de drogas e desmanche de veículos.



    Colhe-se que, diante disso, a guarnição se deslocou para o local, oportunidade na qual os autuados evadiram de moto, sendo capturados depois. Realizadas buscas no imóvel foram apreendidas substâncias entorpecentes, diversas peças de moto, chaves michas e um revólver calibre .38 com 04 (quatro) munições intactas.



    Segundo laudo de constatação preliminar (doc. n.º 02, p. 46/47), tratava-se de 47,50g (quarenta e sete gramas e cinquenta centigramas) de maconha.



    A despeito das alegações dos impetrantes, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a medida, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP:



    [...] Vejo que, conforme destacado pelo d. magistrado de origem, o presente caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta, diante da apreensão, juntamente aos entorpecentes, de arma de fogo e munições, peças de moto com queixas de furto e chaves michas.



    Ressalto, a propósito, que tais fatores evidenciam a gravidade concreta da conduta e, portanto, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] Além disso, o juízo a quo salientou oportunidade recente em que o paciente fora beneficiado com liberdade provisória.



    Há, assim, fundadas razões a ensejar a imposição da custódia, ao menos por ora, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública, não havendo que se falar, ainda, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Vale salientar que a prisão provisória mantida não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica, obviamente, pela presença dos requisitos contidos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Destarte, tenho que a providência mais acertada é a manutenção da prisão preventiva, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram.



    [...]



    Confirmando a liminar anteriormente indeferida, observa-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da acentuada periculosidade, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta em relação à LUIZ GABRIEL MACIEL MUNIZ, tendo em vista a apreensão de um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e a chave de um veiculo Toyota Corolla, tendo as instâncias originárias relatado que o paciente já tinha sido preso em 14/3/2023 pela suposta prática do crime de receptação, oportunidade em que foi beneficiado com liberdade provisória.



    Apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 47,5g de maconha - , entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). Soma-se a isso, o fato do paciente estar em gozo pela liberdade provisória concedida em outro processo que apura o crime de receptação. Nesse sentido:



    [...]



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Vale destacar que, ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).



     Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “1. A Concessão da MEDIDA LIMINAR, para que a PRISÃO PREVENTIVA SEJA REVOGADA DE IMEDIATO, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do Paciente;



    2. Que, ao final, a Ordem de Habeas Corpus seja concedida de forma definitiva, para que o Paciente aguarde em liberdade o desenrolar do seu processo, podendo ser imposta uma das medidas cautelares diversas da prisão (319 do CPP), caso os dignos julgadores assim entenderem.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator